Tribunal: TJDFT
Processo: 0710798-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710798-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SAUDE SIM LTDA AGRAVADO: EDIVALDO MARTINHO LEAL DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (0701093-13.2022.8.07.0002, id 134913403). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Brasília/DF, 27/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR